Tribunal: TJMT
Processo: 1032000-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032000-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Modificação ou Alteração do Pedido, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 730.688.881-15 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), JOAO MICHEL CAPOCCI - CPF: 052.594.229-70 (AGRAVANTE), TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS INDENIZATÓRIAS. EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA PELO MAGISTRADO. PREVENÇÃO DE LESÃO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ACORDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que os pagamentos mensais referentes ao acordo homologado passassem a ser realizados por meio de depósito judicial, até o adimplemento de obrigações assumidas pelo agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a determinação para depósito judicial constitui modificação unilateral do acordo homologado ou se se trata de medida cautelar destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial e prevenir prejuízos.

III. Razões de decidir

3. A decisão impugnada não alterou o conteúdo do acordo quanto ao valor ou à obrigação da parte agravada, limitando-se a determinar o depósito judicial dos valores como medida de cautela, diante da possível inadimplência do agravante quanto a dívidas bancárias que lhe competia quitar.

4. O juiz possui poder geral de cautela para adotar medidas que assegurem o resultado útil do processo e evitem lesões de difícil reparação, sobretudo quando há indícios de inadimplemento que comprometem a execução do acordo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "É lícito ao juízo da execução, com fundamento no poder geral de cautela, determinar o depósito judicial das parcelas previstas em acordo homologado, quando há indícios de inadimplemento de obrigações assumidas pela parte beneficiária, sem que isso implique alteração unilateral do pacto."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – RAI n° 1004482-25.2022.8.11.0000, Rel. Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 16/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO MICHEL CAPOCCI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. nº 1009496-27.2023.8.11.0041), a qual foi deflagrada a pedido do agravante em desfavor de TATYANE FIORI DA SILVA, entre outras deliberações, determinou a intimação do exequente/agravante para “
comprovar que, assim como se comprometeu no acordo, tenha efetuado o pagamento dos débitos com a instituição bancária, no prazo de 15 dias
” , e que a executada/agravada “
passe a depositar judicialmente as prestações mensais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que ficou de repassar ao exequente a título de partilha do bem imóvel
” (cf. Id. nº 251477160).

O agravante alega que, “
conforme o acordo homologado, ficou estabelecido que: o pagamento das parcelas da indenização do imóvel seria realizado diretamente na conta corrente indicada, sendo esse um dos pontos essenciais da avença entre as partes
”, e, por outro lado, “
não havia qualquer obrigação imputada
(a si)
quanto à quitação de dívidas relacionadas ao Banco Bradesco, contudo, na decisão agravada,
(...)
, o magistrado de primeiro grau modificou termos substanciais do acordo homologado em sentença ao determinar que
(o)
pagamento das parcelas de indenização fosse realizado por meio de depósito judicial
(e ao lhe impor)
a

quitação das dívidas com o Banco Bradesco
”.

Sustenta que

“
a manutenção dos termos originais do acordo, sem alterações arbitrárias, é essencial para a preservação da coisa julgada e o respeito ao princípio da autonomia da vontade
”, e que, portanto, “a
modificação unilateral de cláusulas substanciais do acordo homologado pelo magistrado de primeiro grau gera incertezas que comprometem a estabilidade e a previsibilidade das relações jurídicas estabelecidas
”, razões pelas quais pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, e “
reconhecida a impossibilidade de alteração unilateral do acordo homologado por sentença,
(...)
, seja assegurado que o pagamento das parcelas de indenização continue sendo efetuado diretamente na conta corrente indicada pelo agravante, conforme previsto no acordo, e que sejam excluídas as obrigações de quitação de dívidas não previstas no pacto homologado
”; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo (cf. Id. nº 251477153).

O pedido concessão de efeito suspensivo foi indeferido (cf. Id. n° 251958683).

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. Id. n° 257532663).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, cuida-se de Cumprimento de Sentença derivado da ação de “
Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
”, cujo acordo homologado pela sentença exequenda, especificamente no que interesse à discussão recursal, estabeleceu o seguinte a respeito da partilha:

“c) o apartamento ficará com a Sra. Tatyane Fiori da Silva, que assumirá as parcelas vencidas e vincendas, estabelecendo um prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a partir desta data para quitar ou transferir o financiamento para si ou para outrem;

c.1) a Sra. Tatyane pagará a título de compensação a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento todo dia 05 (cinco) de cada mês, sendo o primeiro vencimento para 05/06/2024, na conta bancária da parte ré, junto ao Banco Unicred, chave pix: 6599664-4952;

c.2) fica estabelecido que, em caso de não ser respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para quitar ou transferir o financiamento ou o atraso de 3 (três) parcelas do item c.1, o apartamento será colocado à venda, sendo o valor dividido entre as partes e abatendo proporcionalmente ao Sr. João, os valores do item c.1;

c.3) o atraso de 3 (três) parcelas do financiamento junto ao Banco Bradesco por culpa da requerente, culminará com a antecipação da venda do apartamento;

c.4) a Sra. Tatyane se comprometerá a quitar todas as dívidas relacionadas ao imóvel, assim como providenciará a transferência da titularidade do condomínio;

c.5) Também ocorrerá por conta da requerente, as despesas de transferência da titularidade do imóvel;

(...)

e) as demais dívidas bancárias, que não foram discriminadas, serão arcadas exclusivamente pelo requerido
;

(...)

h) o valor depositado na conta judicial vinculada a este processo, será utilizado para quitar as prestações pretéritas do imóvel;”
(cf. Id. nº 154558061 dos autos de origem) (destaquei)

Na decisão agravada, entre outras deliberações, o MM. Juiz de Direito determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o adimplemento da obrigação constante do item “e” do acordo homologado, consistente na quitação de todos os débitos não discriminadas em aberto perante as instituições bancárias.

Ademais, determinou que os depósitos mensais relativos à compensação prevista no item “c.1” do acordo, devidos pela agravada ao agravante, passassem a ser realizados por meio de depósito judicial, a partir da data da referida decisão.

A irresignação recursal, por sua vez, restringe-se à alegada impossibilidade de modificação unilateral do pacto homologado, especialmente no que tange à forma de pagamento das parcelas indenizatórias, pleiteando o agravante que os valores continuem sendo depositados diretamente em sua conta bancária, conforme avençado, e que sejam excluídas as obrigações

de quitação de dívidas não previstas no pacto homologado.

Com a devida
vênia
, sem razão ao agravante.

De plano, destaco que não se verifica na decisão agravada qualquer alteração do conteúdo do acordo homologado quanto ao valor ou à obrigação da agravada em relação às parcelas mensais (item “c.1”), mas tão somente determinação para que os referidos pagamentos sejam realizados por meio de depósito judicial, em razão da notícia de que o agravante não estava cumprindo com a sua parte.

No caso, entre as queixas recíprocas das partes de que a outra ainda não teria cumprido com as obrigações assumidas no acordo, merece destaque a manifestação da executada/agravada acerca do descumprimento do item “e” (“
as demais dívidas bancárias, que não foram discriminadas, serão arcadas exclusivamente pelo requerido
”), ocasião em que ela asseverou que “
tal descumprimento coloca em risco a segurança jurídica quanto ao imóvel que a requerente vem pagando rigorosamente em dia, sem que o banco esteja recebendo tais parcelas, pois estão sendo pagas em Juízo, em razão das dívidas bancárias do requerido com a financeira
” e que, “
no acordo, não foram observadas que a instituição financeira, deverá ser citada ao processo, para que faça o levantamento dos valores que estão em conta judicial
”. (cf. Id. nº 167038027 dos autos de origem).

A agravada também ressaltou, ainda no Id. nº 167038027, a necessidade de alteração da forma de pagamento do financiamento imobiliário, originalmente vinculado ao débito automático, em razão da recusa do banco em emitir boletos, diante das dívidas de responsabilidade do agravante.

Assim, requereu que os pagamentos ao agravante passassem a ser feitos judicialmente até que as pendências fossem regularizadas, garantindo-lhe segurança jurídica e viabilizando futura transferência do imóvel, sem risco de inadimplemento perante a instituição credora, o que foi deferido pelo Juízo de origem.

Acrescento que, em recente consulta aos autos de origem, o agravante apresenta nítida intenção em obstaculizar a marcha processual e, por vias transversas, imputar culpa à terceiros pelo possível descumprimento do acordo homologado, ao alegar em recente petição que “
o Banco Bradesco condiciona a negociação do cartão de crédito e do cheque especial da conta corrente ao financiamento imobiliário,
o qual, segundo os termos do acordo homologado, ficou sob a responsabilidade da executada
.” (cf. Id. n° 185705211) (destaquei), o que não se coaduna com os termos da avença.

Diante desse contexto, torna-se evidente que a decisão agravada, que determinou o depósito judicial das parcelas mensais do item “c.1”, não configurou modificação unilateral do acordo, mas medida prudente, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado, com vistas à preservação do resultado útil do processo e à prevenção de lesões de difícil reparação.

Com efeito, o poder geral de cautela é o poder inerente à jurisdição de que dispõe o Juiz para, até mesmo de ofício, determinar medidas necessárias e adequadas para assegurar o resultado prático do processo, inclusive, quando necessário, para evitar que o direito de uma das partes seja violado ou sujeito a uma lesão grave de difícil reparação.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior leciona:

"Nesse passo, o poder discricionário do juiz atua: relativamente à escolha e determinação da providência que, segundo as circunstâncias, se afigura, no juízo discricionário do julgador, mais idônea para conservar o estado de fato e de direito envolvido na lide. (in "Curso de Direito Processual Civil", 47a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Volume II. p. 521)”.

Nesse contexto, apesar de o acordo homologado tenha inicialmente estabelecido que os pagamentos seriam realizados diretamente na conta bancária do agravante, é plenamente legítima a atuação do magistrado que determinou o depósito judicial até a solução da controvérsia, notadamente quando há indícios de descumprimento das obrigações assumidas pelo próprio agravante, cuja omissão poderá culminar na perda do imóvel objeto da avença, de propriedade da agravada, gerando, assim, danos de natureza irreversível.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO BEM IMÓVEL –CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL VIGENTE FIRMADO COM O LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – DEPÓSITO DO VALOR DO CONTRATO EM JUÍZO – PODER GERAL DE CAUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
O depósito judicial resguarda, na verdade, o próprio processo, acautelando o interesse das partes, de acordo com o resultado útil do processo, em proveito delas próprias, seja quem vier a ser a vitoriosa. Assim, a medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório ao determinar o depósito judicial da coisa até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação
.” (TJ-MT 10269582820208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/04/2021, p. 12/04/2021).”

(TJMT - N.U 1004482-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)
(destaquei)

Ademais, uma vez cumprida a obrigação por parte do agravante, não subsiste qualquer óbice ao imediato levantamento dos valores depositados judicialmente, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão ora impugnada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025